Tribunal: CARF
Processo: 16327.720228/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720228/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.170 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAUBANK S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/03/2006
COMPENSAÇÕES. CRÉDITOS ANALISADOS EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DECISÃO DEFINITIVA. NÃO RECONHECIMENTO.
REFLEXOS DA DECISÃO.
Não se pode rediscutir o crédito em processo de compensação, cujo direito
creditório indicado já tinha sido definitivamente denegado em outro processo
administrativo: nesse caso, a decisão definitiva deve ser reproduzida na análise
de todas as compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Cabe observar que o Despacho Decisório - DD de fls. 65 e seguintes informa
que são tratados nesta decisão os seguintes PERDCOMP ́s (transmitidos ao longo do
ano-calendário de 2010 (eventualmente retificados)):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720228/2015-61
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2015-61

O Despacho Decisório de fls.65 e seguintes informa, sem prejuízo de sua leitura
integral, que:
1) os citados PERDCOMP ́s foram transmitidos para extinção de débitos
próprios com créditos tributários oriundos da apuração de pagamento indevido ou a
maior de COFINS relativa a FEVEREIRO/2006 (DIRF paga em 15/03/2006).
2) os citados PERDCOMP ́s estão todos em “situação suspensa” em razão do
não reconhecimento do crédito no PERDCOMP no 25392.17129.220607.1.7.04-4960
(Despacho Decisório não homologador à fl.13 emitido em 07/10/2009, processo
no16327.914426/2009-46 (processo de cobrança 16327.916576/2009-94), valor
declarado de R$251.853,25 + R$ 716.411,46 (fl.70 e 116) (crédito informado de
R$879.264,62).
3) o processo no 16327.914426/2009-46 foi encerrado em 30/04/2010, pois a
contestação foi INTEMPESTIVA (fl.69).
4) as PERDCOMP ́s citadas acima procuram quitar os débitos que informam
com o crédito já solicitado na DCOMP 25392.17129.220607.1.7.04-4960 que,
conforme citado acima, já foi objeto de análise (não homologada). Tendo o processo
de cobrança relacionado (16327.916576/2009-94) sido extinto pelo pagamento
(R$968.264,71 – fl.71).
5) pelo exposto, conclui que: a) devido à não homologação da PERDCOMP que
contém a informação do crédito no 25392.17129.220607.1.7.04-4960, b) por não gozar
o crédito dos atributos de liquidez e certeza, e c) em razão do que dispõe o art.74 da
Lei no 9.430/96, é o caso de não se homologar as PERDCOMP ́s objetos da análise
(enumeradas no quadro acima). Entendimento confirmado pelo chefe da
DIORT/DEINF/SPO que não reconheceu o crédito e não homologou as
PERDCOMP ́s.
O contribuinte, por intermédio de seu representante legal, interpôs a
Manifestação de Inconformidade de fls.89 e seguintes acompanhada de documentos,
apresentando, resumidamente, sem prejuízo da sua leitura integral, as seguintes
alegações:
1) Apesar do PERDCOMP no 25392.17129.220607.1.7.04-4960 não ter sido
homologada, o contribuinte reconheceu o erro na transmissão do mesmo e promoveu
ao pagamento dos débitos relacionados em 18/11/2009 com os benefícios da Lei no
11.941/2009.
Por esta razão peticionou em 22/12/2009 para informar o pagamento e requerer
o cancelamento do PERDCOMP. (DOC.4). Assim, não pode subsistir a motivação do
DD que fundamentou a recusa da homologação no fato de que foi intempestiva a
contestação ao processo no16327.916576/2009-94.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2015-61

2) Com relação ao crédito que deseja utilizar informa que se refere ao COFINS
do período de apuração de fevereiro de 2006. Informa que havia apurado
originalmente (DACON de fevereiro de 2006) a base de cálculo do COFINS de
R$106.049.394,32, gerando a pagar o valor de R$4.241.975,77 (alíquota de 4%),
quitação ocorrida mediante DARF.
3) Afirma que verificou tardiamente que deixou de deduzir da apuração da base
de cálculo as despesas contabilizadas na rubrica #8.1.5.50.21.176 – MTM. VC-
PRJ.NDFTRD.COMP.EVEND(C.C) no valor de R$21.981.615,56 (despesa em
operações com derivativo, ajustes negativos a valor de mercado em operação com
derivativos).
3.1) Informa que o art.27, inciso VII, da IN SRF 247/2002, vigente à época e
suas alterações posteriores (art.8o da IN SRF No 1.285/2012 e IN SRF no 1544/2015)
autorizam esta dedução.
4) Afirma que retificou a DACON para fazer constar o novo valor da base de
cálculo de R$84.067.778,76, gerando a pagar o (novo) valor de R$3.362.711,15 e, por
consequência, restando o crédito de R$879.264,62 a ser compensado.
5) Afirma que a documentação juntada é suficiente a comprovar o alegado,
sendo o crédito líquido e inexistindo motivo para a não homologação das
compensações em análise, devendo o julgador se ater a verdade material e não a
verdade formal; citando o fundamento de seu direito na dicção do art.165 do CTN.
6) Protesta pela produção de prova.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/03/2006
DCOMP. NOVA TENTATIVA DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OU DÉBITO.
Os incisos V, IX e X do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.717/17 vedam
expressamente que seja apresentada nova DCOMP para quitar créditos ou débitos que já
tenham sido objeto de pedido anterior. Consta igual previsão nas IN ́s RFB no 1.300/12
e 900/08.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de sua
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação. O
erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo sujeito passivo por
meio de documentos hábeis, idôneos e suficientes. A ausência de prova de que o
pagamento foi efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o não
reconhecimento do direito creditório e a consequente não homologação da compensação
a ele vinculada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA.
Qualquer fato aduzido nos autos deverá sempre vir acompanhado de suficiente
comprovação documental.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2015-61

Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório, quais sejam, planilhas e demonstrativos de apuração
da contribuição, Balancete Contábil e razão analítico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS do período de apuração de fevereiro/2006. Visando utilizar o
suposto crédito, a Recorrente apresentou Declarações de Compensação, objeto do presente
processo, que foram indeferidas pela Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia
crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da compensação.
Conforme explicado no Despacho Decisório, as referidas compensações não
foram homologadas porque a PERD/COMP (no 25392.17129.220607.1.7.04-4960) anteriormente
entregue, na qual foi indicado a origem do crédito de COFINS de fevereiro/2006, já havia sido
apreciada com despacho decisório emitido em 07/10/2009, constante do processo no
16327.914426/2009-46, não sendo reconhecido o direito creditório porque o montante total do
DARF já se encontrava alocado em outro débito. Contra a referida decisão a Empresa apresentou
contestação intempestiva, devendo-se considerar como definitiva essa decisão quanto ao crédito
pleiteado.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro ao preencher incorretamente a
DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu direito, juntou aos
autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório denegatório e
Manifestação de Inconformidade, tais como: planilhas e demonstrativos de apuração da
contribuição, Balancete Contábil e Razão Analítico.
Além disso, afirma que o mérito do direito creditório não foi discutido, uma vez
que antes da decisão do processo no 16327.914426/2009-46 teria efetuado o pagamento em
dinheiro dos valores compensados no processo, o que o fez o pagamento indevido de COFINS
de fevereiro de 2006 permanecer disponível para restituição ou compensação pela Recorrente.
Entendo que as alegações da Recorrente a respeito do mérito do direito creditório
pleiteado não podem ser aqui rediscutidas, isso porque essa questão já foi analisada no processo
no16327.914426/2009-46, em caráter definitivo, no qual a Autoridade Fiscal da Unidade de
Origem considerou o direito creditório inexistente, haja vista que o valor do DARF indicado já
se encontrava alocado em outro débito.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.170 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720228/2015-61

E como já anteriormente afirmado, a Recorrente apresentou contestação
intempestiva contra a referida decisão, operando-se, por isso, a definitividade da decisão da
DRF.
Além disso, não há nos autos prova de que a referida PERD/COMP
(no25392.17129.220607.1.7.04-4960), constante do processo no16327.914426/2009-46, tenha
sido cancelada ou que a Empresa tenha feito pedido nesse sentido, como afirma a Recorrente. De
acordo com o que consta nos autos, os débitos indevidamente compensados nessa Dcomp foram,
de fato, pagos pelo Contribuinte, o que levou a extinção do valores cobrados no processo de
cobrança n° 16327. 916576/2009-94, mas não há nada nos autos no sentido de que o processo de
restituição e compensação no no16327.914426/2009-46 teria sido extinto sem análise do mérito.
A informação que se depreende dos autos é que o mérito do referido processo foi analisado com
desfecho desfavorável à empresa, como anteriormente afirmado.
Assim, em vista do decidido no processo no16327.914426/2009-46, no qual houve
a análise do direito creditório do Contribuinte, em caráter definitivo, para não reconhecer o
direito ao crédito à COFINS do período de apuração de fevereiro/2006 por falta de comprovação
da certeza e liquidez, não cabe no presente processo rediscutir tal matéria, devendo-se aqui
apenas seguir o que foi lá decidido.
Deixa-se de analisar as demais matérias suscitadas pela Recorrente quanto à
comprovação do pagamento indevido da contribuição, visto que o direito creditório pleiteado foi
considerado inexistente em caráter definitivo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital